Tribunal: TJSP
Processo: 2020609-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFEITO EM VEÍCULO – PEDIDO LIMINAR PARA QUE AS RÉS SEJAM OBRIGADAS A PAGAR AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MATÉRIA QUE ENSEJA MAIS AMPLA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO